Tribunal: STF
Processo: RHC 57336
Classe: RHC
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1979-09-18
Data de publicação: 1979-09-18

Ementa:
SENTENÇA EM AUDIENCIA. COMPARECIMENTO DO RÉU. PRAZO PARA O RECURSO.
- PRESENTE A PARTE NA AUDIENCIA DE JULGAMENTO, EM PROCESSO-CRIME
SUMARIO, DAI CORRE O PRAZO PARA O RECURSO, NOS TERMOS DO ART. 798,
PAR 5, B, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. RECURSO DE HABEAS CORPUS
DENEGADO.